Tribunal: TJSP
Processo: 1006305-79.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA EM 1o GRAU – ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE – não ocorrência – pretensão de reparação civil – alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes – relação de consumo – danos decorrentes da ausência de demonstração da origem do apontamento – fato do serviço –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA EM 1o GRAU – ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE – não ocorrência – pretensão de reparação civil – alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes – relação de consumo – danos decorrentes da ausência de demonstração da origem do apontamento – fato do serviço – hipótese de prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do CDC – sentença reformada nesta parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que negou a existência de relação jurídica entre as partes e afirmou desconhecer o débito no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – apresentação de documentos, pela apelada, para comprovar a contratação de linha telefônica – controvérsia diz respeito ao endereço da apelante indicado na inicial e aquele constante dos registros da apelada – julgamento antecipado da lide – necessidade de produção de prova oral – determinação no sentido de que se proceda à oitiva da apelante, sob pena de confissão, facultada a produção de prova testemunhal e, eventualmente, a juntada de outros documentos – sentença anulada, de ofício.

Resultado: recurso parcialmente provido para o fim de se afastar a prescrição. No mais, de ofício, anula-se a sentença e determina-se o retorno dos autos à vara de origem para a abertura da fase de instrução probatória. Fica prejudicado o conhecimento do recurso, quanto ao remanescente.